Tribunal: TCU
Processo: 010.353/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Governador Nunes Freire/MA, nos exercícios de 2009 e 2010, ante a ausência de documentação comprobatória da realização de despesas realizadas às custas dos recursos do Fundo Municipal de Saúde,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Elis Regina Fonseca Pereira, Josenilson Ferro Sousa, Luís Fernando Pereira e Roselita da Silva Barroso em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Governador Nunes Freire/MA, nos exercícios de 2009 e 2010, ante a ausência de documentação comprobatória da realização de despesas realizadas às custas dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Elis Regina Fonseca Pereira, Josenilson Ferro Sousa, Luís Fernando Pereira e Roselita da Silva Barroso revéis em relação às citações promovidas por este Tribunal, dando-se prosseguimentos ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Elis Regina Fonseca Pereira, Josenilson Ferro Sousa, Luís Fernando Pereira e Roselita da Silva Barroso; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Luís Fernando Pereira, Roselita da Silva Barroso, Josenilson Ferro Sousa e Elis Regina Fonseca Pereira ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsáveis solidários: Luís Fernando Pereira e Roselita da Silva Barroso: Data de ocorrência Valor (R$) 3/7/2009 4.850,84 21/8/2009 13.706,05 1/9/2009 2.910,00 18/9/2009 37.748,02 18/9/2009 13.056,70 18/9/2009 22.293,18 18/9/2009 76.940,60 26/10/2009 141.313,30 26/10/2009 73.317,27 17/11/2009 2.700,00 17/11/2009 1.975,00 18/11/2009 1.975,00 02/12/2009 14.552,50 23/12/2009 6.982,87 23/12/2009 50.318,89 23/12/2009 105,90 23/12/2009 208,83 06/1/2010 11.314,65 14/1/2010 50.765,33 21/1/2010 746,30 26/1/2010 9.600,00 22/1/2010 20.000,00 22/1/2010 115.200,00 26/1/2010 3.486,00 26/1/2010 55.335,00 26/1/2010 3.000,00 27/1/2010 11.314,65 27/1/2010 14.000,00 27/1/2010 27.000,00 09/2/2010 2.320,00 11/2/2010 50.765,33 03/3/2010 27.000,00 03/3/2010 55.335,00 03/3/2010 20.000,00 03/3/2010 115.200,00 08/3/2010 50.765,33 08/3/2010 10.948,81 16/3/2010 55.335,00 19/3/2010 115.200,00 07/4/2010 27.000,00 07/4/2010 11.314,65 13/4/2010 50.765,33 16/4/2010 55.335,00 20/4/2010 115.200,00 26/4/2010 27.000,00 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 010.353/2018-6 9.3.2. responsável: Elis Regina Fonseca Pereira: Data de ocorrência Valor (R$) 29/4/2010 11.314,65 9.3.3. responsáveis solidários: Josenilson Ferro Sousa e Elis Regina Fonseca Pereira: Data de ocorrência Valor (R$) 11/5/2010 50.765,33 14/5/2010 55.335,00 19/5/2010 115.200,00 27/5/2010 11.314,65 27/5/2010 27.000,00 9.4. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual nos valores abaixo estipulados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Luís Fernando Pereira 150.000,00 Roselita da Silva Barroso 150.000,00 Josenilson Ferro Sousa 25.000,00 Elis Regina Fonseca Pereira 25.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.